Tribunal: TJBA
Processo: 0001171-91.2009.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001171-91.2009.8.05.0153 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDIR SAMPAIO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): HELIO DIOGENES CAMBUI ALVES, MAIZA CRISTINA REGO SOUSA APELADO: ANTONIO CANDIDO DE CASTRO Advogado(s):GUTO RODRIGUES TANAJURA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. VEDAÇÃO À AUTOTUTELA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a ação de reintegração de posse ajuizada em 2009, confirmando a liminar deferida ab initio. O autor comprovou sua posse anterior e o esbulho praticado pelos réus, consubstanciado na destruição de cercas e invasão de imóvel rural. Os réus, devidamente citados na origem, mantiveram-se inertes, operando-se a revelia. Em grau recursal, alegam nulidade por ausência de perícia e invocam a função social da propriedade para justificar a ocupação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se a duas questões fundamentais: (i) se a ausência de fase instrutória pericial, diante da revelia decretada, configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença; (ii) se a alegação de função social da posse e estado de necessidade é apta a legitimar o esbulho possessório e afastar a proteção conferida ao possuidor esbulhado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decretação da revelia (art. 344 do CPC) induz a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tornando-os incontroversos e dispensando a produção de provas sobre os mesmos (art. 374, III, do CPC). O julgamento antecipado do mérito (art. 355, II, do CPC) é dever do magistrado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa quando a parte, tendo oportunidade de contestar, opta pela inércia, precluindo seu direito à produção probatória constitutiva. A função social da propriedade e da posse constitui princípio constitucional que deve ser harmonizado com a garantia da ordem jurídica e a vedação à justiça privada. A alegação de necessidade social não confere salvo-conduto para a invasão violenta de terras, tampouco legitima o esbulho possessório, mormente quando inexiste prova da posse mansa e pacífica dos invasores, caracterizando-se a ocupação como clandestina e precária. A reiteração de atos de esbulho ao longo de mais de uma década, inclusive com desrespeito a ordens judiciais de reintegração já cumpridas, evidencia a má-fé processual e reforça a necessidade da tutela possessória definitiva para restabelecimento da paz social. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001171-91.2009.8.05.0153, em que figuram como apelante VALDIR SAMPAIO DOS SANTOS e outros (3) e como apelada ANTONIO CANDIDO DE CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .